Tribunal: TJSP
Processo: 1030894-59.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na monta de R$ 10.000,00 – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na monta de R$ 10.000,00 – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pela instituição financeira. O réu deixou de apresentar o contrato firmado pelo autor, não se desincumbindo do ônus probatório de comprovar a legitimidade da contratação. Cartão de crédito supostamente enviado para endereço diverso da residência do autor. Nenhuma das faturas foi paga. Indícios de fraude. Negativação indevida do nome do autor. Caracterizados, portanto, os danos morais pela falha na prestação de serviços. Cabível, contudo, a redução do valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, é incabível a aplicação da equidade para fixação de honorários advocatícios em razão do alto valor da causa ou do proveito econômico. Entendimento firmado pelo C. STJ em recurso repetitivo (Tema 1076). Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.